Tribunal: TJES
Processo: 5002154-89.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-89.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR FERROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002154-89.2023.8.08.0004

APELANTE: JOÃO VITOR FERROS

Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: RECURSO CONHECIDO. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PETRECHOS DE MERCANCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que aplicou condenação pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei 10.826/03 e no
caput,
do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas conforme o inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso próprio, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, além do arbitramento de honorários para defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório sustenta a condenação pelo crime de tráfico; (ii) estabelecer se a natureza e os petrechos apreendidos permitem a desclassificação para consumo pessoal; (iii) determinar o valor dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo químico definitivo que atestam a posse de cocaína e maconha.

Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo detêm inquestionável eficácia probatória e servem como fundamento idôneo para o decreto condenatório quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

A apreensão de instrumentos típicos da mercancia, especificamente balança de precisão e rádio comunicador, aliada à diversidade e forma de acondicionamento das drogas, afasta a tese de posse exclusiva para uso pessoal.

A coexistência das condições de usuário e de traficante apresenta-se comum no cenário fático, de modo que a alegação de dependência química não exclui, por si só, a responsabilidade penal pela comercialização dos entorpecentes.

A análise das diretrizes do parágrafo 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, revela que a conduta praticada amolda-se perfeitamente ao tipo penal de tráfico de drogas, ante as circunstâncias da abordagem e a natureza do material localizado.

O arbitramento de honorários advocatícios para defensores dativos deve observar o Tema 984, do Superior Tribunal de Justiça, utilizando a Tabela da OAB como parâmetro mitigado pelos princípios da proporcionalidade, zelo profissional e complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos colhido sob o crivo do contraditório constitui meio de prova dotado de fé pública e validade para amparar condenação criminal.

A posse de petrechos destinados à pesagem e comunicação entre agentes criminosos inviabiliza a desclassificação do tráfico de drogas para o porte para consumo pessoal.

A condição de usuário de entorpecentes não afasta a caracterização do crime de tráfico se as circunstâncias fáticas indicam a destinação comercial da droga.

Os honorários de advogado dativo devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho realizado, sem vinculação obrigatória e absoluta aos valores nominais da tabela da classe.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal; parágrafo 2º do art. 28, art. 33 da Lei 11.343/06; art. 16 da Lei 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.06.2014; STJ, AgRg no HC nº 951.194/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.03.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002154-89.2023.8.08.0004

APELANTE: JOÃO VITOR FERROS

Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR FERROS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES (ID 15846011), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 15846029), a Defesa a absolvição do Apelante por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mérito, postula a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Outrossim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Emerge da Denúncia (ID 15845795) que, no dia 01/11/2023, por volta das 17h, na Rua Dezenove, Bairro Nova Jerusalém, Anchieta/ES, durante cumprimento do mando de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0000843-51.2023.8.08.0004 na residência do denunciado JOÃO VITOR FERROS, este empreendeu fuga ao avistar a presença das viaturas policiais. Consta que, após ser abordado, o denunciado JOÃO VITOR relatou que possuía drogas armazenadas debaixo da escada do porão da residência de sua companheira, a denunciada ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS. Em razão disso, diante da fundada suspeita, os policiais militares para lá se dirigiram. Durante buscas no local indicado pelo denunciado JOÃO VITOR, foram encontrados 10 (dez) pinos e 01 (uma) pedra bruta de “cocaína”, além de 01 (uma) bucha de “maconha”, bem como 01 (uma) balança de precisão, pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes e 01 (um) rádio comunicador.

Finda a instrução processual, o denunciado João Vitor fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Por sua vez, a corré ROSENITA DA LUZ CARDOSO DE MATOS fora absolvida da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição da acusada, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 15845791, pp. 16/17), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 15845791, pp. 18/19) e do Laudo Químico Definitivo (ID 15845992), que atestam a apreensão de cocaína e maconha, além da prova oral.

No tocante à
autoria
, em sede judicial, o acusado assumiu a propriedade das drogas, todavia, negou envolvimento com tráfico, alegando que os entorpecentes destinavam-se ao mero consumo pessoal. Nesse sentido, declarou (depoimento transcrito na sentença) que:

“
(...
)
que
eu deixei 10 pinos de cocaína lá embaixo pra curtir no fim de semana, tinha balança de precisão e tinha um rádio comunicador, eu usava a balança pra conferir o peso das drogas que eu comprava
(...) a ROSENITA não sabia das drogas, ela já viu eu usando drogas (...) a droga era pro meu consumo (...)
eu comprei uma quantidade grande cocaína e uma bucha de maconha, ia fumar a bucha, mas só cheirei a cocaína

(...)

é a primeira vez que guardo droga lá, guardei embaixo da escada do porão
.”

Por outro lado, sabatinadas em Juízo (depoimento transcrito na sentença), as testemunhas Policiais Militares Raul dos Santos Tonani e Raphael Freitas Hosken declararam, de forma harmônica, que a diligência decorreu de operação conjunta para cumprimento de mandados judiciais. Relataram que o apelante confessou o esconderijo das drogas no porão da casa de Rosenita, após tentativa frustrada de fuga. Outrossim, os policiais confirmaram a apreensão não apenas de substâncias ilícitas, mas também de instrumentos típicos da mercancia, como balança de precisão e rádio comunicador.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que:

“O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

A análise do contexto fático-probatório demonstra que a apreensão de variadas formas de cocaína (em pinos prontos para a venda e em pedra bruta) e de maconha, aliada à posse da balança de precisão e do rádio comunicador, reforça a conclusão de que o apelante não era um mero usuário. A presença de petrechos destinados à pesagem e à comunicação entre traficantes é incompatível com a tese de uma posse exclusiva para uso.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

Frente ao cenário apresentado, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que:

“
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

À vista de tais considerações, a pretensão desclassificatória mostra-se insubsistente, revelando-se correta a subsunção da conduta ao tipo penal de tráfico de drogas.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a defensora dativa apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada Dra. Emmanuelle Vieira Silva (OAB/ES 32.327).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
NEGO-
LHE
S
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)